Tribunal: TCU
Processo: 034.268/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro acerca de irregularidades em contrato de prestação de serviços na área da saúde.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação autuada em decorrência do Ofício 20051/2019-SSE/CSO, de 17/6/2019, encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mediante o qual se comunicou decisão proferida, em 26/6/2019, nos autos do Processo TCE/RJ 267.314-9/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 26, 28, inciso II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso III, 215 a 217, 235, 237, inciso IV, e 268, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Max Rodrigues Lemos e Fátima Cristina Dias Sanches, ex-prefeito e ex-secretária municipal de Saúde de Queimados/RJ; 9.3. aplicar-lhes multas individuais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Município de Queimados/RJ; 9.10. arquivar estes autos.